Tribunal: STF
Processo: RE 1393281
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário. Retorno dos autos para possível adequação do acórdão ao entendimento, nos termos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, do Supremo Tribunal Federal a partir da modulação de efeitos da decisão no RE 574.706 (Tema 69). Prazo prescricional decidido em sentença transitada em julgado. Juízo de retratação prejudicado. Manutenção da decisão divergente quanto à prescrição quinquenal.



    1. Ressalte-se que, em 03 de setembro de 2021, foi proferido acórdão de desprovimento de embargos declaratórios contra acórdão anterior que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de Primeiro Grau, em cumprimento de sentença, que considerou que o valor a ser retirado da base de cálculo das contribuições em questão é o ICMS destacado.



    2. Na decisão (Id. 4050000.29943290) de remessa dos autos para adequação, em 10 de fevereiro de 2022, considerou-se que se trata de " demanda originária ajuizada na primeira instância após 15 de março de 2017 e considerando-se a prescrição quinquenal faz-se necessária a devolução dos autos ao órgão julgador para, se assim entender, exercer o juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC) no tocante ao período do indébito anterior àquela data,tendo em vista a ressalva contida na tese supracitada quanto às ações administrativas até então protocoladas a que está sujeita a declaração de inexigibilidade do tributo em apreço.



    3. Registre-se que ) a decisão agravada foi proferida em autos de cumprimento de sentença (08037917.2017.4.05.8200) que determinou que o ICMS a ser retirado da base de cálculo das contribuições é o destacado na nota fiscal, rejeitando a impugnação feita pelo ente público;ii) a ação ordinária foi ajuizada em 20 de junho de 2017; iii) a sentença a ser cumprida, datada de 2017, reconheceu o direito à repetição do indébito dos valores pagos indevidamente nos cinco anos que antecedem o ajuizamento da referida ação e, conforme certidão nos autos,houve trânsito em julgado em 20 de setembro de 2018; iv) o Juízo a quo determino a alteração da classe do processo da fase de conhecimento para a de cumprimento de sentença, em 24 de setembro de 2018.



    4. A decisão agravada, em 27 de abril e 2020, decidiu em fase de cumprimento de sentença sobre a metodologia para apurar o valor de ICMS que deveria ser retirado da base das contribuições, qual seja, o valor destacado; tratando-se de questão não decidida no título executivo transitado em julgado.



    5. Todavia, a questão relativa à prescrição foi definida na sentença transitada em julgado, conforme certidão, em 20 de setembro de 2018, considerando que decorreu o prazo sem a manifestação da Fazenda Nacional sobre a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ela interposto.



    6. Ocorre que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça o "título judicial não pode ser alterado na execução, nem para se adaptar a decisão do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral" [REsp. 1.861.550-DF, min. Og Fernandes, julgado em 16 de junho de 2020]. 7. Prejudicado o juízo de retratação aos termos da modulação de efeitos da decisão no RE 574.706 (Tema 69), diante de prazo de prescrição definido em sentença transitada em julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente